Tribunal: TJBA
Processo: 0000530-04.2011.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000530-04.2011.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME BERNARDO CAJAIBA

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. FGTS E SALDO DE SALÁRIO. ART. 19-A DA LEI N.º 8.036/90. TEMA 551 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento de saldo de salário e ao depósito do FGTS em favor de trabalhador contratado pela Administração Pública.

2. O acórdão reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito ao FGTS relativo ao período trabalhado e ao pagamento do saldo de salário, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária fixados no julgado.

3. O embargante alega omissão quanto à análise do Tema 551 do STF e do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, bem como contradição entre o reconhecimento da natureza administrativa do vínculo e a condenação ao pagamento de FGTS.

4. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do Tema 551 do STF; (ii) saber se houve omissão quanto ao art. 19-A da Lei n.º 8.036/90; e (iii) saber se existe contradição entre o reconhecimento da natureza administrativa do vínculo e a condenação ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

7. Não há omissão quanto ao Tema 551 do STF, pois o acórdão analisou expressamente o precedente firmado no RE 1.066.677, segundo o qual, havendo desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, subsiste o direito ao saldo de salários e ao depósito do FGTS.

8. Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, dispositivo aplicado no acórdão para reconhecer o direito ao FGTS em razão da nulidade da contratação irregular.

9. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que a nulidade do vínculo com a Administração não afasta o direito ao FGTS quando comprovada a prestação de serviços, conforme precedentes RE 596.478 e RE 765.320.

10. Não há contradição interna na decisão, pois o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária autoriza a incidência das consequências jurídicas previstas no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

11. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando o acórdão examina o Tema 551 do STF e aplica o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 em hipótese de desvirtuamento de contratação temporária pela Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000530-04.2011.8.05.0131
, em que figuram como apelante
COSME BERNARDO CAJAIBA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITIRUCU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Novembro de 2025.